Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709937-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENNES ARAUJO DA ROCHA FILHO, MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FREIRE, CLAUDIA DA ROCHA FREIRE, ROSSANA FREIRE DA ROCHA, GILSON FREIRE DA ROCHA, ROSA CECILIA FREIRE DA ROCHA, MARIA ZELIA FREIRE DA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: GENNES ARAUJO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: GENNES ARAUJO DA ROCHA FILHO DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo Distrito Federal, ora agravante, para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator